Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739779-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF DECISÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência da sua convocação para apresentar o plano de trabalho detalhado, nos termos do item 9.3 do Edital de Chamamento Público no 01/2020, do qual participava, e na interrupção do procedimento do referido certame que estava em curso, sem a devida publicidade e com violação a princípios constitucionais e legais. Narra o impetrante que é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e participou do Chamamento Público no 01/20, DODF DE 28.02.20 (id. 19547710), cujo objeto era “a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC), para em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, executar projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, participação e rendimento, no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião e no Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada”; que a sua proposta foi classificada, razão pela qual foi convocado para apresentar os documentos de habilitação, itens 9.1 e 10 do edital; que apresentou a documentação solicitada, que seria analisada pela Comissão de Seleção; que, nesse ínterim, a autoridade coatora foi nomeada Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e os membros da Comissão de Avaliação das Propostas relativa ao Edital de Chamamento Público no 1/2020 foram exonerados; que o certame do qual participava não teve mais andamento; que, considerando o procedimento previsto na Lei 13.019/14 c/c o Decreto Distrital 37.843/16, a Comissão de Seleção deveria convocá-lo para apresentação do plano de trabalho detalhado, conforme item 9.3 c/c 9.1 (etapa 8 a 16) do Edital de Chamamento Público n.o 01/20, o que nunca ocorreu; que, embora tenha apresentado os documentos necessários, a Comissão de Seleção Permaneceu inerte; que, em razão dessa inércia, enviou o Ofício 80/2020/IDECACE, de 15.08.20, à autoridade coatora, para solicitar esclarecimentos sobre o prosseguimento do certame do qual participava, mas não obteve êxito; que, pela Portaria no 136, de 19.08.20, DODF 21.08.20, a autoridade coatora instituiu Comissão de Seleção para avaliação das propostas, no âmbito do Edital no 02/2020, para a mesma finalidade do seu certame, interrompendo o procedimento relativo ao Edital de Chamamento Público no 1/2020, do que não foi cientificado; que a prática de tal ato violou os princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como os princípios insculpidos na Lei 13.019/14 e no Decreto Distrital 37.843/16 Pede a concessão de liminar para “que a Autoridade Coatora se manifeste sobre o fluxo procedimental do Edital de Chamamento no 01/2020, convocando Impetrante para apresentar o plano de trabalho detalhado, nos termos do item 9.3 do referido Edital, afim de sanar a interrupção do fluxo procedimental estabelecido pelo edital (etapas 8 a 16) sem dar publicidade aos atos do Edital”. No mérito, postula a concessão da segurança, “no sentido de dar seguimento no fluxo procedimental do Chamamento Público no 01/2020, e em desacordo com princípios constitucionais pátrios, como aludido alhures” (id. 19546003, pág. 25). É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Da atenta análise dos documentos que instruem o mandado de segurança, não é possível extrair conclusão sobre o ponto central suscitado pelo impetrante, qual seja, a aparente e inadvertida descontinuidade do procedimento relativo ao Chamamento Público no 1/2020 do qual participava e no qual a sua proposta foi selecionada, em violação aos princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como daqueles insculpidos na Lei 13.019/14 e no Decreto Distrital 37.843/16. Note-se que, embora o impetrante tenha enviado o Ofício 80/2020/IDECACE ao protocolo da SEL/DF, endereçado à autoridade coatora, em 03.07.20 (ids. 19667359 e 19667360), no qual solicita esclarecimentos sobre a aparente descontinuidade dos atos da Comissão de Seleção vinculadas ao Edital de Chamamento Público n.o 01/20, não houve resposta ao pedido, portanto, não estão claros os motivos para a prática do ato reputado ilegal neste mandado de segurança. Diante do presente contexto, não há prova inequívoca da relevância da fundamentação deduzida na impetração. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09. Após as informações, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora